Tribunal: TJBA
Processo: 8059986-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059986-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, BRUNA MENEZES HELENO

AGRAVADO: OTON CESAR PIRES DANTAS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, LUCAS SANTOS GEJO, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE AO PATAMAR DE 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). APLICABILIDADE ÀS ASSOCIAÇÕES QUE FORNECEM CRÉDITO. PREVALÊNCIA DA NORMA CONSUMERISTA SOBRE DECRETOS ESTADUAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos facultativos e assistenciais realizados pela Agravante no contracheque do Agravado ao limite de 30% de seus rendimentos líquidos. O Agravado, policial militar, demonstrou situação de superendividamento decorrente de múltiplos empréstimos e compromissos financeiros que comprometem a quase totalidade de seus proventos. Discute-se no recurso a legalidade da limitação frente às margens consignáveis previstas em legislação estadual e a natureza da relação jurídica entre associação e associado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a situação fática do Agravado caracteriza superendividamento apto a ensejar a limitação de descontos para proteção do mínimo existencial, independentemente de limites administrativos de margem consignável; e (ii) estabelecer se as associações civis que ofertam auxílio financeiro mediante juros e parcelamento submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O superendividamento configura-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme o art. 54-A do CDC.

A proteção da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial (art. 1º, III, CF/88) sobrepõem-se a normas de natureza administrativa, como os Decretos Estaduais que regulam margens consignáveis, quando a retenção de verbas alimentares inviabiliza a subsistência básica do devedor.

As associações que fornecem crédito ou auxílio financeiro mediante remuneração (juros) e parcelamento enquadram-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º, § 2º, do CDC, sendo irrelevante a sua natureza jurídica civil para fins de aplicação da Lei do Superendividamento.

A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos apresenta-se como medida razoável e consolidada na jurisprudência para equilibrar o direito de crédito com a sobrevivência digna do devedor, não implicando em perdão da dívida, mas em readequação do pagamento.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo/liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese(s) de julgamento: 1. A constatação do superendividamento fático autoriza o Poder Judiciário a limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente, visando preservar o mínimo existencial do consumidor, ainda que respeitadas as margens administrativas previstas em regulamentos estaduais. 2. Associações que exercem atividade de concessão de crédito mediante cobrança de encargos financeiros submetem-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 3º, § 2º, e 54-A (introduzido pela Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8038682-67.2023.8.05.0000, Relª. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 23/11/2023. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031406-82.2023.8.05.0000, Relª. Desa. Adriana Sales Braga, j. 28/02/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 8059986-54.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA – ASSEBA
e agravado

OTON CESAR PIRES DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA